Tribunal: TJBA
Processo: 0512123-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512123-28.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADVOCACIA TAVARES NOVIS Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO APELADO: DELANO OLIVEIRA SOUZA Advogado(s):SAULO VELOSO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de imissão na posse ajuizada por particular, ao fundamento de perda superveniente do objeto, em razão de acordo firmado em outro processo judicial. A parte ré recorre pleiteando a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da perda superveniente do objeto decorrente de transação em processo diverso, há direito da parte ré à fixação de honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A transação que originou a extinção do processo ocorreu em ação distinta, firmada entre o autor e terceiro, sem participação da ré, o que afasta o reconhecimento de autocomposição entre as partes da presente demanda. 4. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelos encargos da sucumbência, inclusive em hipóteses de perda superveniente do objeto. 5. A transação firmada pelo autor no outro processo confirma os fundamentos de defesa apresentados pela ré, evidenciando que o ajuizamento da ação se deu quando ainda pendentes obrigações por parte do autor, o que atrai sua responsabilização pelos honorários. 6. Reformada a sentença para fixar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, no percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É cabível a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade quando a perda superveniente do objeto decorrer de fato que confirma a tese da parte adversa e revela que o autor não detinha, no momento da propositura da ação, o direito que pretendia exercer." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; CC, arts. 843 e 844. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5001264-64.2023.8.21.0142, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, 16ª Câmara Cível, j. 29.08.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0512123-28.2018.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como apelante ADVOCACIA TAVARES NOVIS e apelado DELANO OLIVEIRA SOUZA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos adiante explanados.